Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005146-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (AGRAVANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITAMAR TORREMOCHA FIM (AGRAVANTE), ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.

Devidamente provado o gravíssimo dano ao meio ambiente, em consequência de edificação em área de preservação permanente, a desocupação seguida de demolição daquela é consequência lógica.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Espólio de Itamar Torremocha Fim
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não se mostra admissível o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, visto que “
a demolição do imóvel sem o devido processo legal, em fase cognitiva inicial torna o julgamento liminar em verdadeiro julgamento de mérito, resolvendo a questão sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
”. Ademais,
“
o imóvel em risco de demolição é utilizado

como viveiro e floricultura, sendo que quase toda a sua extensão está

coberta de vegetação, não oferecendo nenhum risco eminente ou dano

irreparável a suposta área de APP
”.

Assevera que “
não houve ocupação ilegal, o local em litígio foi regularmente loteado há mais de trinta anos, com autorização da Prefeitura Municipal e as edificações foram construídas sob a égide da Lei n. 6.766/79, respeitando o limite de APP determinado
”, e que, “
a área em questão possui baixo impacto ambiental, podendo ser mantida sua destinação social com simples Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou acordo nos autos, como já ocorreu em outros processos de terrenos circunvizinhos
”.

Afiança que, em acordo homologado nos autos no 11146-66.2011.8.11.0003, “
foi determinada preservação de 30 (trinta) metros de APP, obedecendo a lei ambiental e preservando o fim social do imóvel
”. Logo, “
não faz qualquer sentido o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requerer a completa demolição do imóvel do Agravante, determinando a APP em 50 (cinquenta metros) e em terreno próximo permitir a diminuição da APP para 30 (trinta metros)”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 8414634).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 8937736).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 49448452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 54362468), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PIETRA PY ALBERS, OAB/MT 14294/0.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Vislumbra-se,
in casu
, prejuízo em aguardar a sentença de mérito, eis que o objeto da ação proposta tem natureza ambiental, voltado à proteção da qualidade de vida de toda a coletividade, aliado ao fato de que os danos causados ao meio ambiente são muitas vezes irreversíveis, daí residindo o preenchimento do requisito do perigo da demora.

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada. Determino:

a) Que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;

b) Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (art. 461, §5o, CPC).

Caso o requerido não cumpra as determinações acima, determino que não se oponha que a demolição da edificação, recuperação e isolamento sejam realizadas pela SEMMA.

Determino, ainda, a notificação do Município de Rondonópolis para que, caso deseje, ingresse no feito como litisconsorte ativo.

Cite como requer. [...] (Id. 7399104, fls. 68/69).

Ação
civil pública ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Espólio de Itamar Torremocha Fim
, com a finalidade de desocupação da Área de Preservação Permanente com a demolição da edificação nela existente, bem como a obrigação de fazer consistente em promover a limpeza e recuperação da área degradada (Id. 7399104, fls. 9).

Está no relatório técnico ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis, elaborado na data de 1o de agosto de 2014:

[...] 2. Em vistoria no local constatamos que se trata de edificação em Área de Preservação Permanente no Ribeirão Arareau pertencente, atualmente a Itamar Torremocha Fim CPF: 059.014.218-68 e RG: 3902575 que possui o imóvel há aproximadamente 20 anos.

3. O imóvel está localizado à Av. Dom Wunibaldo, quadra 54a, lote 05, Bairro Centro A, tendo uso comercial (floricultura).

4. Consultando os dados da Prefeitura, verificamos que o terreno está registrado no BCI sob o n 0567671, possuindo área de 144m
2
.

5.
Constatamos na vistoria que o inicio da edificação está a 26 metros do Ribeirão Arareau, estando totalmente em APP
.

6.
Verificamos também que a APP está parcialmente degradada, sendo necessária a demolição, limpeza e plantio de espécies nativas para a recuperação da área degradada.

7.
A disposição dos efluentes domésticos é feito através de rede de esgoto
.

8. Obs.:
o proprietário utiliza o referido imóvel de forma comercial, onde pôde ser observado o funcionamento de uma floricultura
no lote 04 e 05 da quadra 54a; sendo o lote 04 de propriedade de Natalício Aparecido Gasques Suares, CPF: 600.843.321-15 e RG: 000727945 SSP MS que é sócio da floricultura e já foi citado no processo de código 709690.

9. Com a remoção da edificação e recuperação do local a Área de Preservação Permanente existente no local voltará a cumprir suas funções ambientais de proteção do corpo hídrico. [...]. (Id.
7399104, fls. 61)
[sem negrito no original]

Pois bem.

O ribeirão Arareau, situado no perímetro rural do Município de Rondonópolis é um dos principais cursos d’água que deságua no Rio Vermelho, que por seu turno desemboca no Pantanal Mato-grossense e colabora com a formação da Bacia do Prata.

[...] O Arareau já foi limpo e cristalino

Eu me lembro, era menino

De ver suas águas claras.

Eu usava estilingue no pescoço

O meu pai ainda era moço

e nós íamos pescar

Piraputanga, Pacu peva e até Dourado

eu ficava admirado

De tanto peixe que havia.

Em suas margens flores lindas, colibris

borboletas, lambaris

piqueniques, belos dias.

Mas veio a soja, a rainha do cerrado

e com ela trouxe o arado

E o progresso nesse chão.

Por outro lado, meu olhar já não aguenta

Ver o rio em morte lenta

de tanta poluição.

Pelo progresso, nós pagamos um preço alto

construímos o asfalto

Sufocamos o Arareau, meu ribeirão,

Mas em mim que sou poeta

amante da natureza

isso dá tanta tristeza

que arrebenta o coração. [...].

(O Rio Arareau, Olímpio Alvis e Tibiriça).

A delimitação da zona de proteção ambiental relativo ao ribeirão Arareau está prevista na Lei Complementar do Município de Rondonópolis no 43, de 28 de dezembro de 2006:

Art. 112 Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) são áreas protegidas por instrumentos legais diversos devido à existência de suscetibilidade do meio a riscos relevantes.

Parágrafo único – A Zona de Proteção Ambiental (ZPA) é caracterizada por diversas formas de vegetação responsáveis pelo equilíbrio natural, no controle da erosão dos solos, do assoreamento dos córregos, ribeirão e rio e a manutenção de suas vazões, evitando alagamentos e deslizamentos, destacando-se as nascentes, matas ciliares e as faixas marginais de proteção de águas superficiais.

Art. 113 Conforme o disposto no art. 2o da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso),
no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d’água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de
:

[...]

II –
50m (cinquenta metros) para o ribeirão Arareau
e rio Jurigue; [sem negrito no original].

E, o artigo 115 é claro ao dispor que “
Não é permitido parcelamento do solo em lotes de espécie alguma na Zona de Proteção Ambiental (ZPA), nem mesmo para chácaras de recreação
”.

Segundo está no relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis (Id.
7399104, fls. 61
), o imóvel edificado está situado a vinte e seis (26) metros das margens do
ribeirão Arareau
. Logo, não se observou o limite mínimo de cinquenta (50) metros.

Além disso, a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências, preconiza que:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

[...]

Art. 7
o
A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1
o
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2
o
A obrigação prevista no § 1
o
tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3
o
No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1
o
.

Em decorrência, para que se mantenha a incolumidade de sua vegetação e a conservação de sua função ecológica, as áreas de preservação permanente são espaços onde não é permitido construir.

Ademais, não observo qualquer possibilidade de interferência na área de preservação permanente que esteja prevista na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental
previstas nesta Lei. [sem negrito no original]

É fora de qualquer dúvida que o direito de construir deve atender, ainda, à função social da cidade e da propriedade urbana
, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

O Superior Tribunal de Justiça assentou:

[...] ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CILIAR

2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da "efetividade" do "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer – do comando maior de "preservar e restaurar as funções ecológicas essenciais", prescrito no art. 225, caput e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao status de peça fundamental na formação de corredores ecológicos,

elos de conexão da biodiversidade, genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano:

faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4.
Compreensível que, com base nessa ratio ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em numerus clausus, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto).

5.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva
. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/6/2013). [sem negrito no original]

É de se anotar que o decurso do tempo não convalida congênita ilegalidade, de modo a ensejar a incidência da “teoria do fato consumado” ou autorizar a alegação de direito adquirido. Assim proclamou o Supremo Tribunal Federal:

[...] 3.
A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo
.
Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte
. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, RE
609748 AgR/RJ, relator Ministro Luiz Fux, DJe 13/9/2011). [sem negrito no original].

Portanto, a circunstância de possuir o imóvel há mais de vinte (20) anos, não tem qualquer pertinência, porquanto em matéria de meio ambiente, não há direito adquirido à violação, como igualmente deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça:

[...] DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO QUE GERE RISCO AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 613/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - A ora Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato expedido por autoridade do Município de Joinville/SC que exigia a preservação de área de preservação permanente de 30 metros de terreno de propriedade da empresa próxima ao rio Cachoeira. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada. O tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que, em áreas urbanas de ocupação consolidada, o Código Florestal não seria aplicável. O acórdão foi reformado mediante a decisão ora agravada.

III - Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual a proteção ao meio ambiente não difere entre área urbana ou rural, uma vez que ambos merecem a atenção em favor da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema.

IV - No caso, o tribunal de origem afastou a incidência da legislação ambiental aplicável, sob a justificativa de tratar-se de área urbana de ocupação consolidada, afastando-se da orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Ademais, também não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental, nos termos da Súmula n.613/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 747515/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2018).

Outrossim:

[...] 1.
Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto
ambiental
)
.

2.
Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto,

certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo
(art. 225, caput, da CF/1988).

3
. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da
teoria do fato consumado
.
Precedentes do STJ e STF. [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1394025/MS
,
relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 18/10/2013).
[sem negrito no original].

E mais. Não há que falar que, “
o imóvel deste processo é legalizado, edificado com alvará emitido pela Prefeitura Municipal
” (Id. 7690428, fls. 1).

A Constituição Federal assegura a irretroatividade da lei, através da proteção, contra a lei nova, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

Em decorrência, quando uma lei entra em vigor, sua aplicação é para o presente e para o futuro, pois não seria compreensível que, ao instituir uma nova legislação, criando um novo instituto ou alterando a disciplina da conduta social, o Poder Legislativo pretendesse ordenar o comportamento passado. Entretanto, a retroatividade é excepcionalmente permitida quando há expressa disposição legal e ressalvados, sempre, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Tal regramento pode levar à falsa conclusão de que, licenciada ou autorizada determinada obra ou atividade que, posteriormente, se revelasse prejudicial ao meio ambiente, nenhuma alteração ou limitação poderia ser imposta, em homenagem àquelas garantias e ao princípio da livre iniciativa, também resguardado constitucionalmente. Criado estaria, por assim dizer, o direito adquirido de continuar a empreender, com base em licença pretérita (ato jurídico perfeito), não obstante a poluição causada. Daí dizer a doutrina que se estaria assim institucionalizando o “direito adquirido de poluir”, em detrimento do direito ecologicamente equilibrado, inscrito no art. 225 da CF.

[...]

Isso, entretanto, não acontece. A uma, porque a ordem econômica e a livre iniciativa são norteadas pela defesa do meio ambiente, assim como o exercício do direito de propriedade. A duas, porque as normas editadas com o escopo de defender o meio ambiente, por serem de ordem pública, têm incidência imediata e se aplicam não apenas aos fatos ocorridos sob sua vigência, como também às consequências e aos efeitos atuais e futuros dos fatos ocorridos sob a égide da lei anterior (facta pendentia). Essas normas só não atingirão os fatos ou relações jurídicas já definitivamente exauridos antes de sua edição (facta praeterita). (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 811). [sem negrito no original]

Logo,
a determinação para desocupar a área de preservação permanente e demolição da edificação nela existente
no prazo de dez (10) meses
, bem como que se realize a limpeza e a recuperação da área degradada, a promover o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, é medida que se impõe.
Aliás, em matéria de meio ambiente, esperar não é saber (Vandré).

Por fim e
a latere
, penso que o prazo de dez (10) meses fixados pelo juízo é suficiente para o cumprimento da decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Espólio de Itamar Torremocha Fim

contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 8414634).

Assegura que a decisão agravada “
ignorou a existência de norma anterior federal que garante o direito do Agravante
,
sendo sua área considerada consolidada
”, uma vez que

“
a propriedade existe desde 1980, ou seja, 6 anos antes da alteração legal que aumentou as áreas de App, e 15 anos antes do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, ou seja, se tratando de norma no tempo, o Agravante observou o disposto legal à época da construção, não podendo ser penalizado por não poder prever o futuro das normas ambientais
”. Logo, “
a Lei em vigor não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
“.

Assevera que, “
o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso importa em grave dano ao processo, tendo em vista a demora habitual em julgamento dos recursos interpostos, bem como a imensa possibilidade de decisão satisfativa irreversível em fase de conhecimento sumário
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento
”.

Contrarrazões do
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
(Id. 49448452).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Ação
civil pública ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Espólio de Itamar Torremocha Fim
, com a finalidade de desocupação da Área de Preservação Permanente com a demolição da edificação nela existente, bem como a obrigação de fazer consistente em promover a limpeza e recuperação da área degradada (Id. 7399104, fls. 9).

Está no relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis, elaborado na data de 1o de agosto de 2014:

[...] 2. Em vistoria no local constatamos que se trata de edificação em Área de Preservação Permanente no Ribeirão Arareau pertencente, atualmente a Itamar Torremocha Fim CPF: 059.014.218-68 e RG: 3902575 que possui o imóvel há aproximadamente 20 anos.

3. O imóvel está localizado à Av. Dom Wunibaldo, quadra 54a, lote 05, Bairro Centro A, tendo uso comercial (floricultura).

4. Consultando os dados da Prefeitura, verificamos que o terreno está registrado no BCI sob o n 0567671, possuindo área de 144m
2
.

5.
Constatamos na vistoria que o inicio da edificação está a 26 metros do Ribeirão Arareau, estando totalmente em APP
.

6.
Verificamos também que a APP está parcialmente degradada, sendo necessária a demolição, limpeza e plantio de espécies nativas para a recuperação da área degradada.

7.
A disposição dos efluentes domésticos é feito através de rede de esgoto
.

8. Obs.:
o proprietário utiliza o referido imóvel de forma comercial, onde pôde ser observado o funcionamento de uma floricultura
no lote 04 e 05 da quadra 54a; sendo o lote 04 de propriedade de Natalício Aparecido Gasques Suares, CPF: 600.843.321-15 e RG: 000727945 SSP MS que é sócio da floricultura e já foi citado no processo de código 709690.

9. Com a remoção da edificação e recuperação do local a Área de Preservação Permanente existente no local voltará a cumprir suas funções ambientais de proteção do corpo hídrico. [...]. (Id.
7399104, fls. 61)
[sem negrito no original]

Pois bem.

O ribeirão Arareau, situado no perímetro rural no Município de Rondonópolis é um dos principais cursos d’água que deságua no Rio Vermelho, que por seu turno desemboca no Pantanal Mato-grossense e colabora com a formação da Bacia do Prata.

[...] O Arareau já foi limpo e cristalino

Eu me lembro, era menino

De ver suas águas claras.

Eu usava estilingue no pescoço

O meu pai ainda era moço

e nós íamos pescar

Piraputanga, Pacu peva e até Dourado

eu ficava admirado

De tanto peixe que havia.

Em suas margens flores lindas, colibris

borboletas, lambaris

piqueniques, belos dias.

Mas veio a soja, a rainha do cerrado

e com ela trouxe o arado

E o progresso nesse chão.

Por outro lado, meu olhar já não aguenta

Ver o rio em morte lenta

de tanta poluição.

Pelo progresso, nós pagamos um preço alto

construímos o asfalto

Sufocamos o Arareau, meu ribeirão,

Mas em mim que sou poeta

amante da natureza

isso dá tanta tristeza

que arrebenta o coração. [...].

(O Rio Arareau, Olímpio Alvis e Tibiriça).

A delimitação da zona de proteção ambiental relativo ao ribeirão Arareau está prevista na Lei Complementar do Município de Rondonópolis no 43, de 28 de dezembro de 2006:

Art. 112 Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) são áreas protegidas por instrumentos legais diversos devido à existência de suscetibilidade do meio a riscos relevantes.

Parágrafo único – A Zona de Proteção Ambiental (ZPA) é caracterizada por diversas formas de vegetação responsáveis pelo equilíbrio natural, no controle da erosão dos solos, do assoreamento dos córregos, ribeirão e rio e a manutenção de suas vazões, evitando alagamentos e deslizamentos, destacando-se as nascentes, matas ciliares e as faixas marginais de proteção de águas superficiais.

Art. 113 Conforme o disposto no art. 2o da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso),
no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d’água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de
:

[...]

II –
50m (cinquenta metros) para o ribeirão Arareau
e rio Jurigue; [sem negrito no original].

E, o artigo 115 é claro ao dispor que “
Não é permitido parcelamento do solo em lotes de espécie alguma na Zona de Proteção Ambiental (ZPA), nem mesmo para chácaras de recreação
”.

Segundo está no relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis (
Id.
7399104, fls. 61
), o imóvel edificado está situado a vinte e seis (26) metros das margens do
ribeirão Arareau
. Logo, não se observou o limite mínimo de cinquenta (50) metros.

Além disso, a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências, preconiza que:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

[...]

Art. 7
o
A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1
o
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2
o
A obrigação prevista no § 1
o
tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3
o
No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1
o
.

Em decorrência, para que se mantenha a incolumidade de sua vegetação e a conservação de sua função ecológica, as áreas de preservação permanente são espaços onde não é permitido construir.

Ademais, não observo qualquer possibilidade de interferência na área de preservação permanente que esteja prevista na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental
previstas nesta Lei. [sem negrito no original]

É fora de qualquer dúvida que o direito de construir deve atender, ainda, à função social da cidade e da propriedade urbana
, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

O Superior Tribunal de Justiça assentou:

[...] ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CILIAR

2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da "efetividade" do "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer – do comando maior de "preservar e restaurar as funções ecológicas essenciais", prescrito no art. 225, caput e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao status de peça fundamental na formação de corredores ecológicos,

elos de conexão da biodiversidade, genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano:

faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4.
Compreensível que, com base nessa ratio ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em numerus clausus, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto).

5.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva
. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/6/2013). [sem negrito no original]

É de se anotar que o decurso do tempo não convalida congênita ilegalidade, de modo a ensejar a incidência da “teoria do fato consumado” ou autorizar a alegação de direito adquirido. Assim proclamou o Supremo Tribunal Federal:

[...] 3.
A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo
.
Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte
. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, RE
609748 AgR/RJ, relator Ministro Luiz Fux, DJe 13/9/2011). [sem negrito no original].

Portanto, a circunstância de possuir o imóvel há mais de vinte (20) anos, não tem qualquer pertinência, porquanto em matéria de meio ambiente, não há direito adquirido à violação, como igualmente deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça:

[...] DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO QUE GERE RISCO AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 613/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - A ora Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato expedido por autoridade do Município de Joinville/SC que exigia a preservação de área de preservação permanente de 30 metros de terreno de propriedade da empresa próxima ao rio Cachoeira. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada. O tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que, em áreas urbanas de ocupação consolidada, o Código Florestal não seria aplicável. O acórdão foi reformado mediante a decisão ora agravada.

III - Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual a proteção ao meio ambiente não difere entre área urbana ou rural, uma vez que ambos merecem a atenção em favor da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema.

IV - No caso, o tribunal de origem afastou a incidência da legislação ambiental aplicável, sob a justificativa de tratar-se de área urbana de ocupação consolidada, afastando-se da orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Ademais, também não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental, nos termos da Súmula n.613/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 747515/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2018).

Outrossim:

[...] 1.
Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental)
.

2.
Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto,

certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo
(art. 225, caput, da CF/1988).

3
. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado
. Precedentes do STJ e STF. [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1394025/MS
,
relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 18/10/2013). [sem negrito no original].

E mais. Não há que falar que, “
o imóvel deste processo é legalizado, edificado com alvará emitido pela Prefeitura Municipal
” (Id. 7690428, fls. 1).

A Constituição Federal assegura a irretroatividade da lei, através da proteção, contra a lei nova, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

Em decorrência, quando uma lei entra em vigor, sua aplicação é para o presente e para o futuro, pois não seria compreensível que, ao instituir uma nova legislação, criando um novo instituto ou alterando a disciplina da conduta social, o Poder Legislativo pretendesse ordenar o comportamento passado. Entretanto, a retroatividade é excepcionalmente permitida quando há expressa disposição legal e ressalvados, sempre, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Tal regramento pode levar à falsa conclusão de que, licenciada ou autorizada determinada obra ou atividade que, posteriormente, se revelasse prejudicial ao meio ambiente, nenhuma alteração ou limitação poderia ser imposta, em homenagem àquelas garantias e ao princípio da livre iniciativa, também resguardado constitucionalmente. Criado estaria, por assim dizer, o direito adquirido de continuar a empreender, com base em licença pretérita (ato jurídico perfeito), não obstante a poluição causada. Daí dizer a doutrina que se estaria assim institucionalizando o “direito adquirido de poluir”, em detrimento do direito ecologicamente equilibrado, inscrito no art. 225 da CF.

[...]

Isso, entretanto, não acontece. A uma, porque a ordem econômica e a livre iniciativa são norteadas pela defesa do meio ambiente, assim como o exercício do direito de propriedade. A duas, porque as normas editadas com o escopo de defender o meio ambiente, por serem de ordem pública, têm incidência imediata e se aplicam não apenas aos fatos ocorridos sob sua vigência, como também às consequências e aos efeitos atuais e futuros dos fatos ocorridos sob a égide da lei anterior (facta pendentia). Essas normas só não atingirão os fatos ou relações jurídicas já definitivamente exauridos antes de sua edição (facta praeterita). (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 811). [sem negrito no original]

Logo,
a determinação para desocupar a área de preservação permanente e demolição da edificação nela existente
no prazo de dez (10) meses
, bem como que se realize a limpeza e a recuperação da área degradada, a promover o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, é medida que se impõe.
Aliás, em matéria de meio ambiente, esperar não é saber (Vandré).

Por fim e
a latere
, penso que o prazo de dez (10) meses fixados pelo juízo é suficiente para o cumprimento da decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 27 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1a. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021